Tribunal: TJDFT
Processo: 0729301-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729301-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERREIRA DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRO contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704246-40.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado e reconheceu excesso de execução em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial (ID 100536595, origem). Em suas razões (ID 28942603), argumentam, em síntese, ter sido a matéria dirimida pelo julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810/STF), devendo ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária. Acrescentam haver o Superior Tribunal de Justiça decidido no julgamento do Tema 491 que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 devem ser aplicados às condenações proferidas contra a Fazenda Pública. Ademais, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.943.749/DF, n. 1.948.910/DF e n. 1.942.345 e AREsp n. 1.835.955/DF, entendeu aquela Corte pela aplicação imediata da Lei n. 11.960/09 aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua entrada em vigor, abarcando, inclusive, aqueles com trânsito em julgado. Destacam a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Colacionam julgados para corroborar a sua tese. Ao fim, manifestam a presença de risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, haverá necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o da TR. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de encaminhar o feito à contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar. Preparo devidamente comprovado (ID 28942605). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra decisão que determinou o refazimento dos cálculos para aplicar como índice de correção monetária a TR, conforme definido no título executivo judicial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) No tocante ao índice utilizado para correção monetária, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, assim como no julgamento do RE no 870.947 no Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). No entanto, embora evidenciada a plausibilidade, não vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria para o refazimento dos cálculos ao trânsito em julgado da decisão atacada. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator